Tribunal: STF
Processo: Rcl 78355
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 26.



    Nesse contexto, narra, em síntese, que,  



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 26. APLICAÇÃO INADEQUADA. RECLAMAÇÃO PARA GARANTIR A COMPETÊNCIA E A AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Exigência de exame criminológico fundamentada na origem, com exposição dos motivos concretos da necessidade para aferir se o sentenciado reúne condições de retornar ao convívio social, com a progressão de regime de cumprimento de pena. 



    2. Decisão do Superior Tribunal de Justiça que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que podem servir de fundamento para a determinação de realização do exame criminológico, o fazendo de forma desproporcional e irrazoável, em afronta à Súmula Vinculante 26, que apenas exige decisão fundamentada.O E. Juízo a quo, autoridade reclamada, determinou a realização do exame criminológico, unicamente com base no argumento da ‘conduta apresentada no réu em sua vida delitiva’ citando as qualificadoras do crime cometido para fundamentar a necessidade do exame, sem qualquer análise do caso concreto”.



    Requer, liminarmente, a cassação da decisão que dispensou o exame criminológico e, no mérito, a confirmação do pedido liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    “Súmula vinculante 26



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.  



    No caso concreto, o Juiz das Execuções autorizou a progressão do regime do sentenciado, sem a necessidade do exame criminológico, nos termos seguintes:



    “(...)



    Ressalte-se que segundo núcleo de inteligência SAP o sentenciado não possui vinculo com organização criminosa (fl. 460). 



    De outra banda, sem argumentos concretos autorizantes de um Juízo objetivo de necessidade, não se sustenta o pedido de realização de exame criminológico, eis que não bastam alegações subjetivas amparadas somente na gravidade abstrata do delito e no tempo de prisão a cumprir. 



    Rememora-se, nesse diapasão, que a reprimenda imposta foi arbitrada na fase de conhecimento, levando-se em conta os limites legais e a gravidade de sua conduta, já tendo sido considerado o tempo de cárcere para preenchimento do requisito objetivo. Não pode ela, na fase de execução, ser utilizada como fundamento para se negar o direito à progressão do reeducando.



    Além disso, nunca é demais repetir que o regime semiaberto não representa liberdade plena, pois o condenado continuará sob observação estatal, recolhido em estabelecimento prisional.



    Deste modo, presentes os requisitos e bem demonstradas as condições pessoais, o pedido deve prosperar.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 112 da Lei de Execução Penal, PROMOVO o sentenciado CAIQUE MIGUEL DE SOUZA CORREA, MTR: 1.104.171, RJI: 180640042-60, recolhido no(a) PENITENCIARIA IRAPURU, ao regime SEMIABERTO”. (edoc. 14, p. 7, grifamos)



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça local, deu parcial provimento ao recurso do Parquet, determinando a realização do exame criminológico com os seguintes fundamentos:  



    “(...)



    O Agravado cumpre pena total de 10 anos, 10 meses e 14 dias de reclusão, em razão da prática de três furtos qualificados, lesão corporal no contexto da violência doméstica, ameaça e desacato, com término de cumprimento de pena previsto somente para 20/ 03/ 2033. 



    Inicialmente, registre-se que este Relator tem entendido que a nova redação do artigo 112, § 1º, da LEP, com a redação dada pela Lei nº 14.843/ 2024), não pode retroagir para alcançar condenações definitivas reconhecidas antes da vigência do Pacote Anticrime, uma vez que se trata de medida prejudicial ao reeducando.



    Também se constata, pelo boletim informativo, que o recorrido cometeu diversas faltas disciplinares durante o cumprimento das penas. 



    Não bastasse, verifica-se que, nas diversas oportunidades em que colocado em liberdade, tornou a delinquir e foi preso em flagrante (fls. 16).



    Constata-se, dessa forma, que o histórico prisional do reeducando é longo e conturbado. 



    Há, dessa forma, sérias dúvidas se o reeducando encontra-se preparado para usufruiu de regime prisional com menor vigilância. 



    Ainda, imprescindível registrar que, para a concessão de benefícios, não basta o registro de bom comportamento carcerário, mais o cumprimento de determinada parcela da pena imposta. Caso assim fosse, a decisão seria meramente homologatória e até mesmo independeria de decisão judicial. 



    Vê-se, dessa forma, ainda que o reeducando encontre-se reabilitado de faltas disciplinares, cabe ao Juízo das Execuções Penais analisar o mérito do peticionário para a obtenção do benefício com base em seu histórico prisional e até mesmo com a determinação de realização de exame criminológico, como ocorre no presente caso. 



    Verifica-se, assim, que, para a concessão da progressão de regime a CAIQUE MIGUEL DE SOUZA é necessária a adoção de certa cautela, ante o seu histórico prisional.



    Não é demais lembrar que, no tocante à necessidade de realização de exame criminológico para concessão de benefícios, a lei deixou ao prudente arbítrio do Juízo competente submeter ou não o sentenciado a esse exame. 



    Ou seja, com relação aos delitos praticados antes da vigência do Pacote Anticrime, cabe ao Juízo das execuções analisar e decidir, de forma fundamentada, acerca da necessidade de realização do exame criminológico, que deverá ser realizado sempre que necessário. 



    Portanto, havendo dúvida acerca da absorção da terapêutica prisional, a melhor solução é determinar a submissão do agravado a exame criminológico. 



    Excepcionalmente, considerando a natureza dos crimes cometidos pelo agravado, poderá ele permanecer no regime intermediário até a realização do exame sobredito”. (edoc. 9, p. 3-5, grifamos)  



    Contudo, o Superior Tribunal de Justiça no HC nº 982.524/SP, concedeu a ordem de ofício, a fim de determinar o restabelecimento da decisão do Juízo das Execuções Criminais, que havia deferido o pedido de progressão ao regime semiaberto, dispensando o exame criminológico, nos seguintes termos:  



    “A Lei n. 14.843/2024 deu nova redação ao § 1º do art. 112 da Lei de Execuções Penais, ao dispor que: "Em todos os casos, o apenado terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão" - destaquei. 



    Há de se ressaltar que as normas relacionadas à execução são de natureza penal e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja, no momento em que a ação ou omissão for praticada (art. 4º do CP), salvo se forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP) (HC n. 926.021, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 05/08/2024). 



    No caso, todos os crimes perpetrados pelo executado são anteriores à nova lei (e-STJ, fls. 19/36), devendo incidir a Súmula 439, desta Corte, in verbis: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. 



    Nesse ponto, o Tribunal também assim considerou.



    Contudo, não obstante o zelo da autoridade coatora, não foram utilizados fundamentos idôneos, uma vez que embora tenha se reportado ao histórico de faltas disciplinares, conforme pode ser visto no boletim informativo, há apenas uma falta média praticada em 25/4/2023, mas já reabilitada, e outras duas, em que a sindicância foi arquivada, além de não conter nenhuma observação negativa em desfavor do apenado - STJ, fls. 19/36. 



    Assim, não foi bem fundamentada a necessidade do exame. 



    A jurisprudência desta Corte considera que as faltas médias não justificam o indeferimento da progressão, se forem antigas e quando o executado não tiver outros elementos desfavoráveis:



    (...)



    Configurada, portanto, na espécie, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão do writ de ofício. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. No entanto, concedo a ordem de ofício, a fim de determinar o restabelecimento da decisão do Juízo das Execuções Criminais, que havia deferido o pedido de progressão ao regime semiaberto, dispensando o exame criminológico. 



    Comunique-se a presente decisão, com urgência, ao Juízo singular das execuções e ao Tribunal coator”. (edoc. 14, p. 58-60, grifamos)



    Com efeito, o julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF.



    De fato, não há indicação da base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, de modo que a realização de exame criminológico foi determinada de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução das penas do reclamante. 



    Mencionar, sem outras ponderações, que gravidade abstrata do delito e a personalidade do condenado recomenda o exame criminológico, bem como as faltas faltas disciplinares, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular, na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto. 



    Na jurisprudência da Corte, embora entenda que mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos), tem entendido que decisões desprovidas de fundamentação concreta não justificam a necessidade de realização do exame criminológico. A propósito, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 29527 AgR, de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. Precedente: RCL 29.527 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018. 2. O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 35299 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019)



    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação  



    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente